Tribunal: STF
Processo: RE 108250
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-30
Data de publicação: 1986-06-30

Ementa:
- PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DEPOSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO.
HAVENDO INTERVENÇÃO OU OPOSIÇÃO DO BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO,
GESTOR DO FUNDO, A COMPETÊNCIA E DA JUSTIÇA FEDERAL, DE ACORDO
COM O ARTIGO 125, I, DA EC 01/69, QUE REVOGOU A PARTE FINAL DO
ARTIGO 22 DA LEI Nº 5.107, DE 1966.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE, ANULADOS OS ATOS DECISORIOS, SEJAM
OS AUTOS REMETIDOS A JUSTIÇA FEDERAL.